Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONEXÃO COM A EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA. REUNIÃO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO VERIFICAÇÃO. DEFESA HETEROTÓPICA. CABIMENTO. SUSCITAÇÃO, DE OFÍCIO, DE PRELIMINAR DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ainda que seja verificada a existência de prejudicialidade entre as execuções fiscais e a ação anulatória, de plano, afasta-se a possibilidade de ocorrer a reunião dos feitos, tendo em vista que a Vara de Execução Fiscal possui competência absoluta restrita às matérias especificas indicadas na lei de regência e porque a execução fiscal e a ação de conhecimento citada possuem ritos e objetivos distintos.
1.1. Veja-se que a execução fiscal pressupõe a existência de um crédito líquido, certo e exigível. Já a ação anulatória de débito fiscal constitui uma ação de conhecimento, na qual se discutirá a legalidade de constituição desse crédito ou de sua manutenção. Nesse sentido, inapropriada a reunião dos feitos.
1.2. A questão já foi submetida à Segunda Câmara Cível deste TJDFT, que se manifestou no sentido de que a competência atribuída ao Juízo da Vara de Execução Fiscal não alcança a ação anulatória de débito fiscal por falta de previsão legal (vide Acórdão 1916927, 07307702620248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no DJE: 16/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
1.3. O pedido de reconhecimento da existência de conexão entre as execuções fiscais e a ação anulatória que versam sobre os mesmos débitos fiscais e de necessidade de reunião dos processos não merece acolhimento, não se verificando, consequentemente, a incompetência do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF.
2. Conquanto o art. 38 da Lei no 6.830/1980 (LEF) estabeleça a possibilidade de ajuizamento de ação anulatória do ato declarativo da dívida pelo executado, que, numa perspectiva restritiva, estaria vinculada à desconstituição formal ou material do ato administrativo de lançamento em razão de nulidade nele encontrada, relacionada a alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação, vício no lançamento, ilegitimidade, decadência ou prescrição etc., a jurisprudência pátria, há muito, sedimentou-se no sentido de que, independentemente da nomenclatura utilizada pelo executado/réu, pode ele se valer dos meios jurídicos postos à sua disposição para, fora do processo de execução, ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação. A isso a doutrina e a jurisprudência denominam de “defesa heterotópica”.
3. A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a matéria apresentada seria impugnável unicamente por meio de embargos à execução fiscal e desde que garantida a execução, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) e carece de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da CF c/c art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, porquanto não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador e por deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, acarretando a sua anulação.
3.1. Há cerca de vinte anos, a jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que é possível a realização de defesa heterotópica. Ademais, o STJ, no julgamento do REsp no 962.838/BA (Tema 241), sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que “o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal”, cujo trânsito em julgado se verificou em 14/5/2010.
3.2. Não há se falar em falta interesse de processual em razão da inadequação da via eleita, devendo a sentença ser anulada por violação ao principio da inafastabilidade da jurisdição e por carência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da CF c/c art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.
4. Apelação provida.